Tribunal: STF
Processo: ARE 1357798
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “A) AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELA RECLAMADA. 1. EFEITO DEVOLUTIVO EM PROFUNDIDADE DO RECURSO ORDINÁRIO. PRERROGATIVAS FAZENDÁRIAS. É cediço que o recurso ordinário é dotado de efeito devolutivo em profundidade, ou seja, transfere ao Tribunal a apreciação de todos os fundamentos da inicial e da defesa pertinentes à matéria impugnada, ainda que não apreciados na sentença nem renovados nas razões recursais ou em contrarrazões, por força do comando inserto no art. 1.013, caput e § 1º, do CPC/2015. No caso concreto, entretanto, houve preclusão relativamente aos juros de mora somente ventilados pela Fundação reclamada em embargos de declaração opostos à decisão proferida pelo Regional, já que a questão não foi devolvida ao Tribunal a quo por meio da interposição de seu recurso ordinário. 2. ILEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO. INDICAÇÃO DO TRECHO DA DECISÃO RECORRIDA QUE CONSUBSTANCIA O PREQUESTIONAMENTO DA CONTROVÉRSIA OBJETO DO RECURSO DE REVISTA. ARTIGO 896, § 1º-A, I, DA CLT. ARGUIÇÃO DE OFÍCIO. Nos termos do artigo 896, § 1º-A, I, da CLT, incluído pela Lei nº 13.015/2014, é ônus da parte, sob pena de não conhecimento, "indicar o trecho da decisão recorrida que consubstancia o prequestionamento da controvérsia objeto do recurso de revista". No caso, não há falar em observância do requisito previsto no artigo 896, § 1º-A, I, da CLT, porque se verifica que a parte recorrente, nas razões do seu recurso de revista, não transcreveu o trecho pertinente da decisão atacada que consubstancia o prequestionamento da matéria recorrida. 3. DOBRA DE FÉRIAS. PAGAMENTO FORA DO PRAZO LEGAL. O Tribunal Regional dirimiu a controvérsia em sintonia com a Súmula nº 450 do TST, segundo a qual é devido o pagamento da dobra da remuneração de férias, incluindo o terço constitucional, com base no art. 137 da CLT, quando, ainda que gozadas na época própria, o empregador tenha descumprido o prazo previsto no art. 145 deste diploma legal. Agravo de instrumento conhecido e não provido. B) AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELO SINDICATO RECLAMANTE. PRERROGATIVAS FAZENDÁRIAS. O Regional de origem externou a tese de que, não obstante a Fundação Estatal de Atenção Especializada em Saúde de Curitiba - FEAES seja entidade pública com natureza jurídica de direito privado, atua na execução de serviços de saúde, de interesse e de utilidade pública, sendo financiada por verbas públicas, razão pela qual deveria ser mantida a sentença que lhe concedeu as prerrogativas processuais da Fazenda Pública insertas no Decreto-Lei nº 779/69. De fato, sendo a reclamada entidade de direito público, tem direito às prerrogativas processuais da Fazenda Pública, como a execução por precatório e a isenção do recolhimento das custas processuais e do depósito recursal. Precedentes. Agravo de instrumento conhecido e não provido”. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 5º, II, V, 37, § 1º, 109, I, 114, I, e 169, § 1º, I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, nas razões do recurso extraordinário, a parte recorrente trata de suposta ofensa aos art(s). 2º, 5º, II, V, 37, § 1º, 109, I, 114, I, e 169, § 1º, I e II, da Constituição Federal, matéria de que não se ocupou o acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia".



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº 1.164.498/SP-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/5/19; ARE nº 1.170.961/RJ-AgR-segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 5/4/19 e ARE nº 703.083/SP-AgR-segundo, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 21/3/17).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente